Tribunal: TJSP
Processo: 0004408-28.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra a decisão que indeferiu ao sentenciado o direito de usufruir de saída temporária, por ausência do requisito temporal - Desnecessidade de cumprimento de um sexto da pena em se tratando de sentenciado condenado inicialmente no regime semiaberto – Concessão, de ofício, de prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62, do CNJ - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004408-28.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDRE
DA SILVA PADILHA PLACEDINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para conceder ao sentenciado a prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004408-28.2020.8.26.0521 -Voto no 14243
2
Aux. Des. Camargo Aranha DIGITAL Voto no 14243
Agravo em Execução: 0004408-28.2020.8.26.0521
Agravante: ANDRÉ DA SILVA PADILHA PLACEDINO
Agravado: Ministério Público
DEECRIM UR10/Sorocaba ss
Agravo em execução
Insurgência defensiva contra a
decisão que indeferiu ao sentenciado o direito de usufruir de
saída temporária, por ausência do requisito temporal -
Desnecessidade de cumprimento de um sexto da pena em se
tratando de sentenciado condenado inicialmente no regime
semiaberto
Concessão, de ofício, de prisão domiciliar,
com base na Recomendação no 62, do CNJ - Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDRÉ DA SILVA PADILHA PLACEDINO contra a r. decisão de fls. 09,
proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR10 de Sorocaba, que
indeferiu pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do
requisito temporal.
Sustenta o agravante ter iniciado o cumprimento
da pena no regime semiaberto, mostrando-se ilegal a exigência de
cumprimento de 1/6 da pena para ter direito à saída temporária, o que
tornaria inócuo o benefício, uma vez que decorrido referido lapso já terá
direito de ser promovido ao regime aberto. Em que pese a suspensão
temporária de saídas temporárias em face da Portaria 01/2020, pede o
provimento do recurso para, quando da volta à normalidade do sistema
prisional, que possa o agravante usufruir de saídas temporárias,
especialmente de natal e ano novo (fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 12/16, a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 18), tendo a Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004408-28.2020.8.26.0521 -Voto no 14243
3
Este o relatório.
Preceitua o art. 123 da Lei de Execução Penal:
“Art. 123. A autorização será concedida por ato
motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a
administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes
requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da
pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos
da pena”.
Não se nega que a matéria é controvertida na
jurisprudência, havendo corrente que entende serem cumulativos os
requisitos estipulados no art. 123 da Lei de Execução Penal .
Todavia, entendo que, quando o início da pena já
se dá em regime semiaberto, caso dos autos, não faz sentido exigir-se o
cumprimento de 1/6 da pena para a concessão de saída temporária, eis
que, com o cumprimento de referida parcela, o sentenciado já fará jus à
progredir de regime, fazendo letra morta a saída temporária nestes casos.
De qualquer forma, no caso dos autos, extrai-se
que o sentenciado foi condenado por crime de homicídio culposo no trânsito
(artigo 302, § 3o, da Lei no 9.507/97) à pena de 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da pena em
29/06/2020 (fls. 27/28 dos autos principais)
O agravante pede saída temporária de forma
preventiva e para o futuro, benefício que, conforme posto na decisão
atacada, estaria suspenso pelo Corregedor Geral de Justiça desta Corte
com base na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004408-28.2020.8.26.0521 -Voto no 14243
4
que acabou restabelecido pela Portaria Conjunta 03/2020.
De qualquer forma, tenho que seja o caso de
concessão, de ofício, de prisão domiciliar, eis que a mesma Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça, autoriza em seu artigo 5o, III, a
transferência de presos dos regime semiaberto e aberto para a prisão
domiciliar em face da pandemia do Covid-19, quando cumpridos os
requisitos legais, caso do sentenciado, devendo o juízo de origem analisar,
ao cabo do prazo de referida recomendação (a prorrogação da
recomendação se deu pela Recomendação no 78/2020, por mais seis
meses, vigorando, pois, até 12/03/2021), da necessidade ou não de retorno
do sentenciado ao cumprimento da pena no estabelecimento penal.
Não se pode deslembrar que o agravante já
cumpriu em regime semiaberto mais de seis meses de prisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo para conceder ao sentenciado a prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
OSNI PEREIRA
RELATOR